Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-51.2023.8.11.0028
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-51.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA - CPF: 983.189.341-72 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ –
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO
- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
É desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e não de um terceiro, tampouco o montante foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARIA LUCIA SILVA
, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado vinculado ao Id. nº 229519679, que desproveu o recurso de Apelação interposto pela ora embargante para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº
1000185-51.2023.8.11.0028), que julgou improcedente o pedido autoral porque entender que, no caso, “
está
evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo
”.

A embargante insiste na tese de ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo questionado nos autos dizendo que
“
jamais realizou a contratação dos serviços da empresa, bem como, não há provas nos autos de qualquer contrato assinado entre as partes, logo nos termos do art. 39 e 40 do CDC, não há de se falar em pagamento de parcelas pendentes”,
aspectos que devem ser “reanalisados” nesta via recursal,
pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado
.

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 233965678).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024